Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704025-85.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CAMILA LIMA FIORESE RECORRIDO: G44 BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 8o e 85, §§ 2o e 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. Tendo em conta que a devolução do valor investido da parte autora depende da respectiva rescisão dos termos de adesão firmados entre as partes, verifica-se não ser possível seguir pelo rito monitório, já que nos casos de rescisão de contrato não é permitido o ajuizamento da monitória, pois, por prova escrita, entende-se o documento em que o devedor reconhece a existência do débito, de modo que, se do documento juntado não se inferir a existência do alegado crédito, havendo a necessidade de dilação probatória para se verificar a causa da inexecução contratual, em verdade, deve se adotar o rito cognitivo. 2.1. Cabe destacar que na espécie, não se trata de simples crédito constituído por documento que não autoriza a cobrança pela via executiva, mas, sim, de possível crédito, que somente surgirá se for reconhecida a rescisão do contrato e o inadimplemento da obrigação pela parte ré. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o e 3°, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico. 4. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido. 5. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, incisos II e III, e 700, ambos do CPC, asseverando inexistir dúvida quanto à rescisão contratual, razão pela qual mostram-se cumpridos os requisitos para o pedido monitório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 374, incisos II e III, e 700, ambos do CPC, pois “O acolhimento da pretensão recursal quanto à suficiência da documentação apresentada para propositura da ação monitória, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1478414/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/2/2020).* Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida no AREsp 1721717, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012